Tribunal: TJBA
Processo: 8182136-39.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8182136-39.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: C. L. O. e outros (2)

Advogado(s)
:
NINA FERREIRA SANTOS NOVIS FEITOSA, RODRIGO DE SA QUEIROGA registrado(a) civilmente como RODRIGO DE SA QUEIROGA

APELADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL e outros (2)

Advogado(s)
:
RODRIGO DE SA QUEIROGA registrado(a) civilmente como RODRIGO DE SA QUEIROGA, NINA FERREIRA SANTOS NOVIS FEITOSA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). COBERTURA DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. ROL DA ANS. LIMITAÇÃO INDEVIDA. REEMBOLSO FORA DA REDE CREDENCIADA. AUSÊNCIA DE PRESTADOR APTO. CANABIDIOL. AUTORIZAÇÃO EXCEPCIONAL DA ANVISA. ACOMPANHAMENTO ESCOLAR E FAMILIAR. NATUREZA PEDAGÓGICA. NÃO COBERTURA. REJEIÇÃO DE PRELIMINAR. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações simultâneas interpostas contra sentença que, em ação ordinária, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar plano de saúde ao custeio integral de tratamento multidisciplinar e exames prescritos a menor diagnosticada com TEA, inclusive terapias diversas e uso de canabidiol, bem como ao reembolso integral fora da rede credenciada, excluindo, contudo, o custeio de acompanhamento psicológico familiar e educacional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide; (ii) estabelecer se o plano de saúde é obrigado a custear integralmente tratamento multidisciplinar, inclusive fora da rede credenciada e com uso de canabidiol; (iii) determinar se é devida a cobertura de acompanhamento psicológico familiar e educacional no ambiente escolar e domiciliar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgamento antecipado não configura cerceamento de defesa quando o magistrado entende desnecessária a produção de provas, especialmente diante da possibilidade de juntada de notas técnicas pelas partes.

4.

O plano de saúde deve custear tratamento de doença coberta contratualmente, como o TEA, não podendo limitar a terapêutica indicada por médico assistente.

5.

O rol da ANS, ainda que taxativo em regra, admite flexibilização em hipóteses excepcionais, especialmente quando comprovada a necessidade do tratamento e ausência de substituto terapêutico eficaz.

6.

A cobertura de tratamento multidisciplinar para TEA é obrigatória e não comporta limitação de sessões, conforme diretrizes normativas e jurisprudência do STJ.

7.

A ausência ou insuficiência de rede credenciada apta autoriza o custeio integral ou reembolso integral de tratamentos realizados fora da rede.

8.

Cláusulas contratuais que limitam reembolso com base em tabelas internas devem ser afastadas quando inviabilizam o tratamento adequado.

9.

O fornecimento de canabidiol é devido quando houver prescrição médica e autorização excepcional da ANVISA, não sendo a ausência de registro motivo suficiente para exclusão da cobertura.

10.

O acompanhamento terapêutico escolar e familiar possui natureza predominantemente pedagógica, não se enquadrando como serviço de assistência à saúde, razão pela qual não é de cobertura obrigatória pelo plano.

11.

A psicopedagogia somente é coberta quando realizada em ambiente clínico por profissional de saúde, não se estendendo ao ambiente escolar ou domiciliar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O plano de saúde deve custear integralmente o tratamento multidisciplinar prescrito para TEA, sem limitação de sessões, ainda que fora da rede credenciada quando inexistente prestador apto.

2.

A ausência de previsão no rol da ANS não afasta, por si só, o dever de cobertura, quando demonstrada a necessidade do tratamento.

3.

É devida a cobertura de medicamento à base de canabidiol quando autorizado excepcionalmente pela ANVISA e prescrito por médico.

4.

O acompanhamento terapêutico em ambiente escolar ou domiciliar não constitui obrigação do plano de saúde por possuir natureza pedagógica.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 487, I; CDC, art. 4º, III; Lei nº 9.656/98, art. 10; Lei nº 12.764/2012, arts. 2º e 3º; RN ANS nº 465/2021; Resolução ANS nº 539/2022; RDC ANVISA nº 335/2020.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 636.461/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 03.03.2015; STJ, AgInt no REsp 1.949.270/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 21.02.2022; STJ, EREsp 1.889.704/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 08.06.2022; STJ, AgInt no AREsp 2.083.773/MS, j. 13.02.2023; STJ, AgInt no REsp 2.029.281/SP, Rel. Min. Humberto Martins, j. 04.12.2023; STJ, REsp 2.064.964/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 20.02.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÕES SIMULTÂNEAS nº
8182136-39.2022.8.05.0001
, da Comarca do Salvador, em que figura, como Apelantes e Apelados simultâneos, CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – CASSI
e
C. L. O., REPRESENTADA POR SEU GENITOR MARLON SHINICHI OKAZAWA ALVES
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
REJEITAR A PRELIMINAR, E, NO MÉRITO,

NEGAR PROVIMENTO ÀS APELAÇÕES
, nos termos do voto condutor.